Tribunal: TJDFT
Processo: 0740164-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por plano de saúde contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão do recolhimento intempestivo e insuficiente do preparo recursal. O agravo de instrumento, de seu turno, tinha por objeto decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por segurado, determinou a imediata internação do autor em UTI, às expensas da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve recolhimento tempestivo e correto do preparo recursal, conforme exigido pelo § 4o do art. 1.007 do CPC; (ii) definir se houvera o suposto erro de sistema, e se justificaria a ausência do recolhimento em dobro dentro do prazo determinado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.007, § 4o, do CPC determina que a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso impõe ao recorrente a obrigação de realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
4. A decisão agravada, datada de 22/09/2025, expressamente intimou a parte para cumprir o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, porém a agravante efetuou apenas o pagamento simples dentro do prazo, complementando-o apenas após já haver sido reconhecida a deserção por força da preclusão consumativa do ato insuficiente.
5. A alegação de erro sistêmico não se sustenta diante dos registros constantes no sistema pagcustas, que comprovam a intempestividade do recolhimento complementar, evidenciando erro de natureza humana no cumprimento da determinação judicial.
6. O entendimento do Tribunal é no sentido de que o não recolhimento do preparo em dobro, nos termos e prazos legais, configura hipótese inequívoca de deserção, impedindo o conhecimento do recurso.
7. Restando evidenciada a inadmissibilidade do agravo de instrumento por deserção, o agravo interno deve ser desprovido, mantendo-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
8. Diante do caráter manifestamente infundado do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso impõe à parte o dever de recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.
2. O recolhimento em valor simples, ainda que tempestivo, não supre a exigência legal de pagamento em dobro.
3. Alegações genéricas de erro sistêmico não afastam a configuração da deserção quando o equívoco decorre de falha humana no cumprimento da ordem judicial, sobretudo diante da preclusão consumativa.